Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717604-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDISNALDO TEIXEIRA MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator